Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701250-48.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BMG SA APELADO: FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS D E S P A C H O O presente apelo foi incluído para julgamento na 2a sessão presencial por videoconferência, com data designada para o dia 03/02/2021, às 13:30h, conforme certidão ID 22195800. Cumpre destacar, que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis antes da abertura da respectiva sessão, prazo necessário para que a Secretaria da Turma viabilize o envio de convite para acesso à sala virtual. (art. 12, §3o). Com efeito, a petição de ID 22862222, juntada aos autos no dia 01/02/2021, às 14h32 pelo patrono do apelado FRANCIOMAR DA CRUZ LEMOS, pleiteando sustentação oral, ocorreu quando já exaurido o prazo. No presente caso, indefiro o pedido, por considerá-lo intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator